Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-20.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ação de adjudicação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de inclusão do Distrito Federal no polo passivo e se a adjudicação compulsória do imóvel é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 339 do CPC prescreve que o réu, ao alegar sua ilegitimidade, deve indicar o sujeito passivo da relação jurídica. Os réus afirmaram não serem os proprietários do imóvel, e a Terracap juntou o registro imobiliário comprovando a doação ao Distrito Federal. O autor teve a oportunidade de alterar a petição inicial para substituição do réu, mas não o fez, limitando-se a impugnar os argumentos da contestação. Assim, não se constata o alegado cerceamento de defesa.
4. Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida, uma vez que o pedido de adjudicação compulsória não foi dirigido ao atual proprietário do imóvel, conforme registro imobiliário, sendo inviável, portanto, a procedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de inclusão do proprietário registral do imóvel no polo passivo não configura cerceamento de defesa quando o autor teve a oportunidade de corrigir a petição inicial e não o fez. 2. A adjudicação compulsória não é cabível quando o pedido não é dirigido ao atual proprietário do imóvel."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 339; CC, art. 1.245, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada..